Tribunal: STJ
Processo: 0416144-87.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 957751 - SP (2024/0416144-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON ROBERTO DE ARRUDA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024.
EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA.
DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5o, XL, DA CF/88.
EXECUÇÃO JÁ INICIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Sobre o tema, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e
qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024,
constitui
, pois incrementa requisito, tornando mais
novatio legis in pejus
difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. [...] A
retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o,
XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código
Penal” (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de
.)
23/8/2024
2. Aliás, no que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843
/2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do
Ministro André Mendonça, salientou que “tendo em vista o princípio da
Documento eletrônico VDA47967730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/06/2025 13:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 867a8208-5456-48c4-8916-8b33b4ebbf30

individualização da pena, o qual também se estende à fase executória,
consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a
incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente
admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao
sentenciado (
)” (RHC n. 200.670/MG, DJe de
novatio legis in mellius
.)
28/5/2024
3. A hipótese não se refere à declaração de inconstitucionalidade do
referido art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, mas da materialização
do princípio constitucional da irretroatividade da norma penal mais
gravosa, consoante disciplina o art. 5o, XL, da Constituição da
República de 1988, de modo a dispensar a atuação do colegiado da
Corte Especial.
4. Afastada a incidência das disposições do art. 112, § 1o, da Lei de
Execução Penal, incide na hipótese o óbice estatuído pela Súmula n.
439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “[a]dmite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
29/05/2025
04/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
05 de junho de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47967730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/06/2025 13:51:42
Publicação no DJEN/CNJ de 09/06/2025. Código de Controle do Documento: 867a8208-5456-48c4-8916-8b33b4ebbf30

AgRg no HABEAS CORPUS No 957751 - SP (2024/0416144-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON ROBERTO DE ARRUDA (PRESO)
ADVOGADOS
: GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 14.843/2024.
EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO.
IRRETROATIVIDADE DA NORMA PENAL MAIS GRAVOSA.
DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL. ART. 5o, XL, DA CF/88.
EXECUÇÃO JÁ INICIADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Sobre o tema, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “[a] exigência de realização de exame criminológico para toda e
qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14.843/2024,
constitui
, pois incrementa requisito, tornando mais
novatio legis in pejus
difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. [...] A
retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5o,
XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código
Penal” (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, DJe de
.)
23/8/2024
2. Aliás, no que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843
/2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do
Ministro André Mendonça, salientou que “tendo em vista o princípio da
Documento eletrônico VDA47699904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/05/2025 15:55:53
Código de Controle do Documento: 793e10fc-fa3b-431b-b63a-9514ed17b846

individualização da pena, o qual também se estende à fase executória,
consistindo em inovação legislativa mais gravosa, faz-se necessária a
incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente
admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao
sentenciado (
)” (RHC n. 200.670/MG, DJe de
novatio legis in mellius
.)
28/5/2024
3. A hipótese não se refere à declaração de inconstitucionalidade do
referido art. 112, § 1o, da Lei de Execução Penal, mas da materialização
do princípio constitucional da irretroatividade da norma penal mais
gravosa, consoante disciplina o art. 5o, XL, da Constituição da
República de 1988, de modo a dispensar a atuação do colegiado da
Corte Especial.
4. Afastada a incidência das disposições do art. 112, § 1o, da Lei de
Execução Penal, incide na hipótese o óbice estatuído pela Súmula n.
439 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “[a]dmite-se o
exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O
agrava da decisão de fls. 66-68,
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
em que concedi o habeas corpus para afastar a exigência de realização de exame
.
criminológico
Para tanto, assere que “a obrigatoriedade do exame criminológico é
mandamento de natureza processual, uma vez que a perícia se caracteriza como
instrumento empregado para aferir o preenchimento do requisito subjetivo
necessário à progressão de regime, visando permitir uma análise mais concreta de
que o reeducando possui plenas condições de retornar ao convívio social, sem que
a liberdade dele ofereça risco à sociedade” (fl. 79).
Destaca também que, “ao contrário do que consignado na decisão
agravada e na esteira do precedente supramencionado, perfeitamente justificada a
necessidade de exame criminológico, tendo em vista as disposições contidas no §
1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, introduzidas no ordenamento jurídico
pela Lei no 14.843/2024, que possuem aplicabilidade imediata” (fl. 80).
Documento eletrônico VDA47699904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/05/2025 15:55:53
Código de Controle do Documento: 793e10fc-fa3b-431b-b63a-9514ed17b846

Requer, assim, “seja submetido o presente recurso à Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça, para que seja reformada a decisão agravada, para que
não conhecido ou denegado o habeas corpus, restabelecendo-se a decisão do
Tribunal de Justiça que determinou a realização do exame criminológico para
progressão de regime” (fl. 82).
VOTO
, asseriu a defesa, perante a
Conforme já apontado na decisão vergastada
Corte de origem, que “deve ser considerado suficiente para a progressão de regime
cumprimento dos requisitos objetivo - lapso temporal - e subjetivo - bom
comportamento -, ambos já devidamente cumpridos pelo paciente, conforme
documentação anexa. Por fim, sustentam que não há que se falar na exigência
obrigatória do exame criminológico a partir do advento da Lei no 14.843/24, que
deu nova redação ao §1o do art. 112 da LEP” (fls. 13-14).
No acórdão, apontou a Corte de origem que “o reeducando foi
condenado por furto qualificado e roubos, destacando-se, neste caso, a gravidade
concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado na execução dos
crimes, além da reiteração da prática de delitos cometidos com violência ou grave
ameaça à pessoa, demonstrando, assim, periculosidade acentuada e um conjunto
psicossomático desajustado à vida em sociedade” (fl. 15).
Todavia, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, “[a] exigência
de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime,
nos termos da Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa
requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à
liberdade. [...] A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do
art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código
Penal” (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe de
, destaquei.)
23/8/2024
Aliás, no que tange às limitações impostas também pela Lei n. 14.843
/2024, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio de decisão do Ministro André
Mendonça, salientou que “tendo em vista o princípio da individualização da pena,
o qual também se estende à fase executória, consistindo em inovação legislativa
mais gravosa, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do
crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável
Documento eletrônico VDA47699904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/05/2025 15:55:53
Código de Controle do Documento: 793e10fc-fa3b-431b-b63a-9514ed17b846

ao sentenciado (novatio legis in mellius)” (RHC n. 200.670/MG, DJe de 28/5/2024
, grifei).
Na mesma oportunidade, concluiu o Ministro André Mendonça “pela
impossibilidade de retroação da Lei no 14.836, de 2024, no que toca à limitação
aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que
cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra
pessoa — no qual se enquadra o crime de roubo —, cometido anteriormente à sua
edição, porquanto mais grave (lex gravior)”.
Em face de tal compreensão, asseverou o Superior Tribunal de Justiça
que, “no âmbito do Supremo Tribunal Federal, ao analisar as modificações trazidas
pela Lei n. 14.843/2024 no direito às saídas temporárias, o Ministro André
Mendonça, relator do HC n. 240.770/MG, entendeu que se trata de novatio legis in
pejus, incidente, portanto, aos crimes cometidos após o início de sua vigência. [...]
Cabe estender esse raciocínio à nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, que passou
a exigir exame criminológico para progressão de regime, de modo que deve ser
mantido o entendimento firmado na Súmula n. 439/STJ, segundo o qual ‘admite-se
o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão
motivada.’” (AgRg no HC n. 929.034/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, DJe de
.)
4/10/2024
No mesmo sentido:

[...]
2. Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes
praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1°, da LEP passou
a dispor que, "em todos os casos, o apenado somente terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária,
comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do
exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a
progressão" [...] (AgRg no HC n. 889.369/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de
, destaquei.)
3/7/2024

Por fim, urge consignar que, em relação delitos cometidos antes da
promulgação da referida lei, “a determinação para se realizar exame criminológico
deve apresentar fundamentação relacionada a algum elemento concreto da
execução da pena, não se admitindo a simples referência à gravidade abstrata do
” (HC n. 581.022/SP, Rel.
delito ou à longevidade da pena, como no caso concreto
Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
, grifei).
29/6/2020
Documento eletrônico VDA47699904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/05/2025 15:55:53
Código de Controle do Documento: 793e10fc-fa3b-431b-b63a-9514ed17b846

À vista do exposto,
ao recurso.
nego provimento
Documento eletrônico VDA47699904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 27/05/2025 15:55:53
Código de Controle do Documento: 793e10fc-fa3b-431b-b63a-9514ed17b846

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 957.751 / SP
Número Registro: 2024/0416144-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016581620198120024
00083742420238260026
16581620198120024
22955324620248260000
83742420238260026
Sessão Virtual de
a
29/05/2025
04/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA
ADVOGADOS : GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JEFFERSON ROBERTO DE ARRUDA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA47930968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 047814be-7f7b-424a-a780-e0fb2c9b1b28

AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JEFFERSON ROBERTO DE ARRUDA (PRESO)
ADVOGADOS : GUILHERME SANTOS VIDOTTO - SP375667
DIEGO ALVES MOREIRA DA SILVA - SP376599
EDUARDO DE CAMPOS MARCANDAL - SP384391
WILLIAM CESAR PINTO DE OLIVEIRA - SP305099
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 04 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA47930968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/06/2025 00:26:08
Código de Controle do Documento: 047814be-7f7b-424a-a780-e0fb2c9b1b28